Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER ADOLESCENTE. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CORREÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou, no contexto da Lei n° 14.344/2022, pela prática de contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/1941 (vias de fato).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito de violência doméstica e familiar; e (ii) corrigir a espécie de pena aplicada, em virtude de erro material na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em contravenções penais como a de vias de fato, não se exige a produção de laudo pericial, bastando prova testemunhal idônea, especialmente quando a palavra da vítima é firme e encontra respaldo em outros elementos probatórios.
4. O dolo genérico é suficiente para configurar a conduta típica do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, sendo irrelevante a intenção específica de causar dano.
5. Havendo erro material na sentença, deve ser corrigido de ofício pelo Tribunal. A fixação de detenção, quando o tipo penal impõe prisão simples, enseja a necessária correção da espécie de reprimenda, sem modificação na quantidade ou do regime.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 59 e 77; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986415, 0707815-10.2020.8.07.0010, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025.